Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. RESILIÇÃO. CONTRATOS. COMODATO. IMÓVEL. BENS MÓVEIS. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou da competência por entender que há conexão entre a ação de resilição de contrato de comodato verbal cumulada com reintegração de posse do imóvel e a ação de resilição do contrato de comodato dos bens móveis que guarnecem o referido imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há conexão entre as referidas ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples identidade entre as partes não autoriza a reunião de processos quando as ações versarem sobre contratos diferentes e não houver risco de proferimento de decisões conflitantes.
4. A prorrogação de competência pelo instituto da conexão refere-se à competência relativa. O fenômeno não se verifica quando trata-se de competência absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“A simples identidade entre as partes não autoriza a reunião de processos quando as ações versarem sobre contratos diferentes e não houver risco de proferimento de decisões conflitantes”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 56, 57, 58 e 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0702029-10.2023.80.70000, Rel.a Des.a Ana Maria Ferreira da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 11.9.2023; TJDFT, CCCiv 0700767-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Segunda Câmara Cível, j. 6.3.2023.